Tribunal: CARF
Processo: 18470.726007/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726007/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.539 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MGS CONSTRUTORA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA. INCLUSÃO A PARTIR DA DATA DO INÍCIO
DE ATIVIDADE.
Em consonância com o art. 6o, §§ 3o e 7o da Resolução CGSN 94, de 2011,
comprovada a regularização da situação impeditiva elencada no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo de 180 dias a
contar da data de abertura constante do CNPJ, a opção pelo regime
simplificado de empresa em início de atividade deve ser deferida a partir da
data do início da atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar a inclusão no Simples Nacional a partir do
início da atividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

MGS CONSTRUTORA LTDA. - EPP, já qualificada nos autos, interpôs recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726007/2015-79
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.539 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726007/2015-79

voluntário em face do Acórdão 06-53.869, de 17 de dezembro de 2015, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em razão de atividade
econômica vedada, qual seja, aluguel de imóveis próprios (6810-2/02), com fundamento nos arts.
17, §6o e 17, XV, da Lei Complementar 123, de 2006 e art. 14 da Resolução CGSN 94, de 2011
(e-fls. 2-3).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, ter formulado pedido
de alteração da atividade econômica impeditiva mediante apresentação do Documento Básico de
Entrada (DBE) do CNPJ.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve o indeferimento da opção e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme ementa abaixo transcrita (e-fls.
28):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2015
Ementa: INÍCIO DE ATIVIDADE. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte (com exceção de
empresa em início de atividade) poderá: regularizar eventuais pendências impeditivas ao
ingresso no Simples Nacional. (Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de
29 de novembro de 2011, Art. 6o, §2o e §3o)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2016 (e-fls. 31), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 05/02/2016 (e-fls. 33) em que reitera as alegações de
primeira instância, apresenta cópia dos documentos constitutivos da empresa
homologados/registrados nos órgãos competentes e aduz, em síntese, que “apesar da data de
Registro que cada um dos documentos possuem devido aos prazos dos trâmites de cada órgão,
foram requeridos dentro do prazo do vencimento da Impugnação do Indeferimento” (e-fls. 33 e
seg.).
6.

Por fim, em razão da impossibilidade de realização de novo pedido para ingresso
no Simples Nacional no ano de 2015, requer seja deferido o ingresso no Simples Nacional em
2015.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.539 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726007/2015-79

9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a data de regularização da atividade impeditiva
ao Simples Nacional, mediante alteração contratual, de forma a permitir a opção pelo regime
simplificado.
10.

O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 13/04/2015. O
indeferimento em razão de atividade económica vedada - aluguel de imóveis próprios (6810-
2/02) - foi registrado em 27/04/2015 (-fls. 3). Por conseguinte a opção foi indeferida, conforme
estabelece a Lei Complementar 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XV - que realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir
a prestação de serviços tributados pelo ISS. (Grifo nosso).
11.

A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN 94, de
2011, vigente à época, cujo teor estabelece que a opção pelo regime simplificado deve realizar-se
até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais
pendências e o pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado os casos de início de atividade:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput).
[...]
§ 7o A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da
data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no
inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o) (Grifo nosso)
12.

Como se vê, o prazo de regularização previsto no §2o do art. 6o não se aplica às
empresas em início de atividade, a qual deverá valer-se dessa condição – início de atividade – até
o prazo de 180 dias da data de abertura constante do CNPJ.
13.

A atividade vedada – 6810-2/02, aluguel de imóveis próprios – consta do contrato
social de constituição da empresa assinado em 09/03/2015 e registrado na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro em 10/03/2015 (e-fls. 4-8).
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.539 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726007/2015-79

14.

Indeferido o termo de opção, com data de registro em 27/04/2015 (data de ciência
no Portal do Simples Nacional), o contribuinte providenciou a exclusão da atividade vedada
mediante alteração contratual assinada em 08/06/2015 e registrada na Junta Comercial em
10/06/2015 (e-fls. 45-49).
15.

Verifica-se ainda que embora o Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE) e a
Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) registrem como data da alteração de atividade
econômica 28/05/2015, observa-se que o DBE foi assinado em 08/06/2015, mesma data da
assinatura da alteração contratual (e-fls. 10-11).
16.

Pois bem. Nos termos da Lei 8.934, de 1994, que trata do registro público de
empresas mercantis e atividades afins, a alteração contratual deve ser apresentada para
arquivamento na junta comercial, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagem os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento terá eficácia a
partir do despacho que o conceder.
Art. 32. O registro compreende:
I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes
comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
[...]
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder. (Grifo nosso)
17.

Verifica-se, pois, que a recorrente, constituída em 09/03/2015, regularizou a
situação de atividade econômica vedada no mês 06/2015. Portanto, em consonância com o art.
6o, §§ 3o e 7o da Resolução CGSN 94, de 2011, comprovada a regularização da situação
impeditiva elencada no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do
prazo de 180 dias a contar da data de abertura constante do CNPJ, a opção pelo regime
simplificado de empresa em início de atividade deve ser deferida a partir da data do início da
atividade.
Conclusão
18.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
para determinar a inclusão no Simples Nacional a partir do início da atividade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital